Tribunal: TJMT
Processo: 1001062-30.2019.8.11.0028
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001062-30.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANOEL DE SOUZA MIRANDA - CPF: 383.591.461-87 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), I.B.E.C.I. INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS CIENTIFICOS LTDA - CNPJ: 23.169.838/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – FRAUDE DE TERCEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL – CONFIGURADO –
QUANTUM
– RAZOABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Diante da responsabilidade civil objetiva, a instituição financeira responde pela falha na prestação de serviço, quando não diligencia no sentido de observar a fraude realizada por terceiro no contrato de financiamento.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001062-30.2019.8.11.0028

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:
MANOEL DE SOUZA MIRANDA.

Proc. referência
: Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo Jurídico e Débito c/c Indenização por Danos Morais.

Vara Única da Comarca de Poconé.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO
: Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo Jurídico e Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada
Manoel de Souza Miranda
em desfavor do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

SENTENÇA
: julgou procedente a presente ação para o fim de declarar inexigíveis os débitos do autor e tornar definitiva a tutela antecipada; determinou que o Banco requerido transfira o veículo HYUNDAI I30 2.0 (Importado), Modelo 2011/2012, Placa OBA 8625, Renavam 474977463, para o seu nome, no prazo de 30 dias; e, condenou a requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00, ao autor, a título de danos morais, valor corrigido da data do arbitramento e com juros de mora da citação (Súmula 362 do STJ).

Ainda, condenou a parte Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

APELAÇÃO
(Id. 202554185)
: sustenta, em síntese, que agiu de boa-fé e não praticou qualquer ato ilícito civil ou consumerista que justifique a condenação imputada ao recorrente.

Defende que não houve a efetiva comprovação do nexo causal entre a conduta do requerido e o suposto dano alegado, logo, a simples alegação de desconhecimento do contrato, como o descrito pela Recorrida, não tem o condão de – automaticamente – obrigar o banco a ressarcir valores.

Afirma insubsistente a condenação por danos morais, vez que os danos não extrapolaram os fatos da vida cotidiana. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte e o locupletamento indevido.

Pugna pela reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Na eventualidade de manutenção do dano moral aplicado, requer a redução do valor para um patamar inferior ao arbitrado.

CONTRARRAZÕES
: alega preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários sucumbenciais para 20%, nos termos do art. 85, §11º do CPC (Id. 202554187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO
: Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo Jurídico e Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada
Manoel de Souza Miranda
em desfavor do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

SENTENÇA
: julgou procedente a presente ação para o fim de declarar inexigíveis os débitos do autor e tornar definitiva a tutela antecipada; determinou que o Banco requerido transfira o veículo HYUNDAI I30 2.0 (Importado), Modelo 2011/2012, Placa OBA 8625, Renavam 474977463, para o seu nome, no prazo de 30 dias; e, condenou a requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00, ao autor, a título de danos morais, valor corrigido da data do arbitramento e com juros de mora da citação (Súmula 362 do STJ).

Ainda, condenou a parte Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Da delimitação fática

Narra a inicial que o autor foi surpreendido, em sua residência, com a entrega de um carnê de financiamento de um veículo da marca Hyundai, modelo I30, 2.0, realizado em seu nome, no valor de 48 parcelas de R$ 988,78. No entanto, nunca realizou qualquer contrato de financiamento com a requerida e nunca esteve em qualquer concessionária ou garagem para supostamente adquirir um veículo.

Diante da situação registrou boletim de ocorrência e procurou o Procon para solucionar a questão administrativamente, porém, não obteve êxito. Em seguida, dirigiu-se ao Detran, quando, constatou que o veículo em questão, o qual ressalta, nunca adquiriu, estava registrado em seu nome e com restrição de alienação fiduciária do banco requerido.

Dessa forma, ajuizou a ação declaratória de inexistência de vínculo e de indenização por danos morais, que foi julgada procedente pelo juízo de origem em razão da verificação de fraude na efetivação do contrato de financiamento, comprovada mediante perícia grafotécnica que concluiu que a assinatura presente no contrato questionado não corresponde a do autor.

Contra esta decisão recorre o banco requerido.

Da alegada ausência de dialeticidade recursal

O apelado requer o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade das razões recursais, sob a alegação de que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões de inconformismo devem guardar relação com a decisão atacada, do contrário, o apelo não deve ser conhecido.

Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o ônus de motivar o recurso e expor as razões hábeis à reforma da decisão recorrida, frente ao que nela foi decidido.

A respeito do tema, Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha trazem o ensinamento de Nelson Nery Junior
:

“Principio da dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de principio ínsito a todo processo que é essencialmente dialético.” (Teoria Geral dos Recursos, 6. ed., p. 176-178, apud Curso de Direito Processual Civil, 7. ed., Salvador: Editora JusPodium, 2009, v. 03, p. 62)
.

Por outro lado, o artigo 514 do Código de Processo Civil dispõe sobre os requisitos formais de interposição do recurso de apelação, cuja ausência impede o conhecimento do recurso, por falta de pressuposto recursal, porque, como consequência lógica do contraditório, o processo é dialético.

Da análise pormenorizada do processo, não se observa ofensa apta ao referido princípio que justifique o não conhecimento do recurso.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais e, via de consequência, passa-se à apreciação do mérito.

Do exame, ficou demonstrado que houve fraude na contratação do financiamento em questão bem como falha na prestação do serviço de segurança por parte da instituição financeira, fato que enseja, portanto, a responsabilidade civil objetiva da instituição bancária.

O modo como os fraudadores manipularam a assinatura do contrato foi destacado na sentença impugnada, para tanto, veja o fragmento em que o tema foi tratado:

“Em ações declaratórias negativas, nas quais se pede o reconhecimento de inexistência de relação jurídica, o ônus da prova de demonstrar a existência e a higidez do negócio jurídico que se pretende desconstituir é do réu, já que não se pode exigir da parte autora a realização de prova de fato negativo configurando exceção à regra geral prevista no artigo 373 do CPC.

Diante disso, foi realizada perícia grafotécnica no contrato anexado aos autos pelo banco requerido, em que o laudo pericial (ID 112901434), concluiu que:

“As assinaturas lançadas nos Documentos “Orçamento de Operação de Crédito Nº.12.108.371-00”, “Cédula de Crédito Bancário Nº. 0167080030” e “Anexo I à Cédula de Crédito Bancário”, objeto da presente Lide, atribuídas ao Sr. Manoel de Sousa Miranda, não emanaram de seu punho escritor, tratando-se de assinaturas INAUTÊNTICAS, classificadas como Falsificação por Imitação Servil.”

Diante da comprovação de falsidade da assinatura, de rigor a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.
(...)” (grifo nosso)

Ressalta-se que, a existência de fraude perpetrada por terceiros não afasta, por si só, a responsabilidade do apelante. A eventual ação de fraudadores faz parte do risco do empreendimento e caracteriza-se como fortuito interno, logo, não cabe ser repassado à vítima (Súmula 479 do STJ).

No ponto, há que se ressaltar que a pactuação de contratos de financiamento exige requisitos mínimos de segurança, especialmente em razão dos valores concedidos, como no caso, onde foi financiado a quantia de R$28.692,86 (Id.

202554151 - Pág. 5). Assim, competia ao recorrente a apresentação de indícios mínimos de regularidade a justificar a improcedência dos pedidos do autor, o que, no entanto, não foi alcançado, já que
embora tenha anexado junto a contestação a cédula de crédito bancário correspondente ao acordado, não foi apresentado quaisquer documentos pessoais do consumidor e nem mesmo qualquer documento comprobatório da renda do financiador, que, como se sabe, é requisito essencial para aprovação de um financiamento bancário.

Dessa forma, verificado que a instituição financeira não diligenciou no sentido de obstar a fraude realizada por terceiro, mostra-se correta a sentença que declarou inexistente o vínculo entre as partes e o débito cobrado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – DÉBITO AUTOMÁTICO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE BANCÁRIA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)”.
(N.U 1036349-30.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO BANCÁRIO – CDC – PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO POR PESSOA ESTRANHA À LIDE – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS – CHAMAMENTO AO PROCESSO – INADMISSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479/STJ – FORTUITO INTERNO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.

“O Código de Defesa do Consumidor, em atenção ao princípio da adaptabilidade do procedimento às necessidades da causa e preocupado em garantir a efetividade da tutela do consumidor em juízo, veda o chamamento ao processo em ações como a dos autos.” (AgInt no REsp n. 1.388.081/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.09.2017).

Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, nos termos da Sumula 479 do STJ
.

Configurada a responsabilidade da instituição financeira no caso em voga, de rigor a declaração da quitação do contrato de financiamento entabulado entre as partes, bem como a devolução das parcelas pagas de forma indevida pela consumidora, não havendo que se falar na impossibilidade em razão do pagamento voluntário.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. (N.U 1049518-35.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).

Quanto ao dano moral, têm-se que os requisitos da reparação civil foram satisfatoriamente demonstrados e, por isso, a sentença também não comporta reformas.

A utilização fraudulenta de dados do autor, a cobrança de dívida inexistente e a necessidade de solução judicial da demanda, ultrapassa o alegado mero dissabor e enseja o dever de indenizar.

Nessa linha:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SOLICITAÇÃO DE QUITAÇÃO – CENTRAL DE ATENDIMENTOS DO BANCO – ENVIO DE BOLETOS FRAUDULENTOS – BOLETOS PAGOS – DÍVIDA NÃO QUITADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FORTUITO INTERNO – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DO INDEVIDAMENTE DESCONTADO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
Evidente o defeito no serviço prestado pela instituição financeira ante a falha na segurança do sistema, que permitiu a emissão, o envio e o pagamento de boleto falso, fato que justifica a condenação em indenização por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.
A devolução do indevidamente descontado deve ser feita de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.
(N.U 1001639-03.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

No arbitramento do valor correspondente aos danos, sua aferição leva em conta as circunstâncias do caso concreto, tais como, as condições das partes, a intensidade da culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar os efeitos que da conduta resultou na violação dos direitos inerentes a personalidade do autor, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o valor não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 não comporta redução, porquanto se mostra adequado ao caso, para que cumpra a finalidade de sanção ao ofensor, em razão de sua capacidade financeira, bem como atende às necessidades do ofendido.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida. Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência de
10% para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024